Tribunal: TJSP
Processo: 2285241-84.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
ção das custas judiciais, uma vez corrigido o valor do monte-mor. Art. 4o, par. 7o, da Lei Estadual n. 11.608/2003. Se o valor do monte-mor se corrigiu, do mesmo modo deve ser atualizado o valor das custas que o tomam como base. Decisão mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2285241-84.2024.8.26.0000; Relator (a): Claudio Godoy; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 9a Vara da Família e Sucessões; Data do Julgamento: 22/10/2024; Data de Registro: 23/10/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha

Relator(a):

Claudio Godoy

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

22/10/2024

Data de publicação:

23/10/2024

Ementa:

Agravo de instrumento. Inventário. Decisão que determinou a complementação das custas judiciais, uma vez corrigido o valor do monte-mor. Art. 4o, par. 7o, da Lei Estadual n. 11.608/2003. Se o valor do monte-mor se corrigiu, do mesmo modo deve ser atualizado o valor das custas que o tomam como base. Decisão mantida. Recurso desprovido.